Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante a disciplina do art. 1.022, CPC, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Assim, houve erro material ao considerar a decisão de ID. 130783019 (dos autos originais) como a decisão atacada em lugar do ato de ID. 126787499 (dos autos originais).
3. Reconhecida a ocorrência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado.
4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material apontado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.